Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEI DISTRITAL N. 7.058/2022. ACADEMIA DE GINÁSTICA. VEDAÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE USO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS. PROFISSIONAL EXTERNO. PERSONAL TRAINER. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. A Lei Distrital no 7.058/2022 é direcionada apenas aos consumidores, clientes da academia. A interpretação extensiva de referida norma aos profissionais autônomos contratados pelos consumidores não é admissível, já que a relação entre aqueles e a academia é de natureza civil. Nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre Direito Civil. Logo, a interpretação de que a Lei Distrital no 7.058/2022 incide na relação contratual (disciplinada pelo Direito Civil) da academia com o personal trainer, para além de estar em desacordo com a repartição da competência legislativa prevista na Constituição Federal, implicaria indevida interferência do Estado no domínio econômico e violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, e ao direito de propriedade.